Tribunal: TCU
Processo: 021.371/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Wekisley Teixeira Silva, Prefeito de Encruzilhada/BA, contra decisão de julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa por omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Wekisley Teixeira Silva em face do Acórdão 8326/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe a multa prevista na Lei 8.443/1992, art. 58, inc. I, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Encruzilhada/BA, do qual foi Prefeito, por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Município de Encruzilhada/BA, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República na Bahia.